Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-13.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Sentença de procedência – Consolidação da posse do veículo em favor da instituição autora – Inconformismo do requerido – Ausência de notificação válida do devedor - Alegação acolhida – Impossibilidade de admissão da mora - Requisito legal não verificado – Sentença reformada – Não sendo possível a devolução cabe indenização - Multa do artigo 3o, § 6o do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Sentença de procedência – Consolidação da posse do veículo em favor da instituição autora – Inconformismo do requerido – Ausência de notificação válida do devedor - Alegação acolhida – Impossibilidade de admissão da mora - Requisito legal não verificado – Sentença reformada – Não sendo possível a devolução cabe indenização - Multa do artigo 3o, § 6o do Decreto-lei 911/69 – Possibilidade de compensação - Apelo provido.